Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732125-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASBR RECORRIDO: E.G.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário sob o argumento de que a impenhorabilidade dos rendimentos não deve impedir a satisfação do crédito quando não comprometer a subsistência digna do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação de dívida não alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias visa garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, e fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos, o que não se aplica ao caso em análise. 5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas remuneratórias só pode ser mitigada em hipóteses previstas em lei ou de forma excepcional, desde que comprovado que não afeta a subsistência digna do devedor e que não há outros meios de satisfazer o crédito. ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial; STJ, Tema Repetitivo no 1.230. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugnando pela penhora do salário do recorrido, tendo em vista restar resguardado muito mais do que o mínimo existencial para sua subsistência. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A agravante não apresentou documento que corrobore sua pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a análise do valor auferido pelo agravado não permite concluir que a sua dignidade e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos pelo devedor, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não ficou demonstrado” (ID 64842798). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025